Tribunal: TJBA
Processo: 8004131-05.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004131-05.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALMEIDAROSA SERVICOS E REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, LAVINIA BARAUNA NOBRE

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA AFASTADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA EVIDENCIADA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN E TEMA 1.113 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, mantendo a cobrança de ITIV sobre imóveis integralizados ao capital social e validando a base de cálculo arbitrada pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a empresa faz jus à imunidade tributária do ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, a despeito de sua inatividade formal e indícios de atividade imobiliária; (ii) analisar a legalidade da base de cálculo arbitrada pelo Fisco Municipal à luz do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de vício de representação deve ser rejeitada quando o instrumento de mandato encontra-se regularizado nos autos, não havendo que se falar em revelia da Fazenda Pública em litígio sobre direitos indisponíveis.

4. A imunidade do ITIV na integralização de capital é condicionada à não preponderância da atividade imobiliária. A comprovação pelo Município de que o imóvel foi desmembrado e encontra-se ocupado por terceiros e outras empresas, aliada à inatividade formal da adquirente, constitui elemento suficiente para afastar a imunidade, indicando que a estrutura societária destina-se à exploração imobiliária.

5. Nos termos do Tema 1.113 do STJ, o Fisco pode afastar o valor declarado pelo contribuinte mediante a instauração de processo administrativo regular (art. 148 do CTN).

6. Comprovada a instauração de processo administrativo de avaliação, com vistoria in loco e notificação do contribuinte para o contraditório, o qual permaneceu inerte, valida-se a base de cálculo arbitrada pela administração tributária.

7. A sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório, reconhecendo a legalidade do lançamento tributário tanto sob o aspecto da incidência quanto da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inatividade da pessoa jurídica, quando associada a elementos fáticos que indiquem a exploração imobiliária do bem (como desmembramento e locação a terceiros), autoriza o afastamento da imunidade do ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

2. É legítimo o arbitramento da base de cálculo do ITIV pelo Fisco Municipal quando, instaurado regular processo administrativo nos moldes do art. 148 do CTN, afasta-se a presunção de veracidade do valor declarado mediante avaliação técnica contraditada oportunamente ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148; CPC/2015, arts. 85, § 11, 104 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80061478520238050000, Relator.: José Jorge Lopes Barreto Da Silva, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004131-05.2024.8.05.0072
, em que figuram como apelante DALMEIDAROSA SERVICOS E REFORMAS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora